Tribunal: TJSP
Processo: 1033587-26.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MATERIAIS. Extravio de bagagem no desembarque em país estrangeiro. Falha na prestação do serviço configurada. Dano material reconhecido. Indenização que deve ser limitada a 1.000 Direitos Especiais de Saque, que convertido em moeda nacional na data da sentença corresponde a R$-5.244,20. Incidência dos arts. 22, item 2 e 23, da Convenção de

Ementa:
INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MATERIAIS. Extravio de bagagem no desembarque em país estrangeiro. Falha na prestação do serviço configurada. Dano material reconhecido. Indenização que deve ser limitada a 1.000 Direitos Especiais de Saque, que convertido em moeda nacional na data da sentença corresponde a R$-5.244,20. Incidência dos arts. 22, item 2 e 23, da Convenção de Montreal. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.